Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-46.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001698-46.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEX FERNANDES ROCHA - CPF: 014.272.311-84 (RECORRENTE), VANILSON NUNES DE SOUSA - CPF: 031.010.751-22 (RECORRENTE), EMERSON DOUGLAS DA SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENSÃO – DESPRONÚNCIA – TESE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a premissa de que, em crimes dolosos contra a vida, a dúvida autoriza a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, diante de um processo sem qualquer indicativo suficiente a dar contornos de razoabilidade à acusação, deve ser proferida a despronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto por
Alex Fernandes Rocha e Vanilson Nunes de Sousa,
qualificados, contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. (Id 32930967 e 32930968)

Inicialmente, sustenta que no caso dos autos não há prova de materialidade e autoria delitiva, e ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, tonando-se inviável o julgamento dos recorrentes pelo Júri. (Id 32932465 e 32932466)

Sustenta também que caso houvesse provas da intenção dos acusados, ficou evidente a ocorrência da desistência voluntária, pois
“a Sra. Luzia afirma que após solicitar aos motoqueiros (que ela não sabe quem são) que não matassem seus filhos, estes foram embora. Ressalta-se que a Sra. Luzia afirma que ambos atenderam seu pedido, e que não ouviu ou viu nenhuma tentativa de disparo de arma de fogo em desfavor do mesmo.”
(sic)

Expôs ainda que a vítima se encontra em lugar incerto e não sabido, não sendo ouvida em juízo.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses alegadas pela defesa, manifestando pela manutenção da pronuncia, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da instancia de piso. (Id 32932467 a 32932469)

Em sede de juízo de retratação o
decisum f
oi mantido por seus próprios fundamentos (Id 38523974).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 69614475)

“
Sumário
: Recurso em sentido estrito - Acusados pronunciados nas penas do art. 121, caput, c/c art. 14 inciso II, todos do Código Penal – Inconformismo da defesa – Pretendida a absolvição a impronúncia, ante a inexistência de prova da autoria e materialidade delitiva e ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, considerando, ainda que há provas da desistência voluntária – Alegações improcedentes – Depoimentos das testemunhas coerentes e seguros no sentido de serem os réus os autores do crime narrado na peça acusatória – Desistência voluntária não demonstrada de plano – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual - Prova da materialidade e indícios de autoria - Art. 413, caput, CPP – Suficiência à pronúncia – Decisão de caráter nitidamente processual - Prevalência do princípio in dúbio pro societate –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se os recorrentes
Alex Fernandes Rocha e Vanilson Nunes de Souza,
contra os termos da decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta, que os pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para submete-los a julgamento pelo tribunal do júri.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço

de ambos os recursos.

De pronto, necessário relembrar que a fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

De modo a introduzir o exame do
mérito
, transcrevo o teor da decisão exarada pelo juízo pronunciante:

“(...)
I - D A

M A T E R I A L I D A D E

16.

A presente denúncia versa sobre conduta delitiva prevista nos art. 121, caput c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, como tal, deverá ser processada e julgada na forma regulada pelos arts. 406 e seguintes do Código de Processo Penal, face à competência do Tribunal do Júri para apreciar o feito, ex vi do art. 74, § 1º, deste último diploma e consoante dispõe o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, já que possui o dolo como elemento subjetivo do tipo, constituindo-se então, crime doloso contra a vida e demais delitos em decorrência da vis atractiva.

17.

De acordo com o disposto no caput do art. 413 do Código de Processo Penal, nos crimes da competência do Tribunal do Júri, o acolhimento do juízo de admissibilidade da imputação formulada, com a pronúncia do Réu, pressupõe que o Juiz esteja convencido da existência do crime e que existam indícios de ser o denunciado o autor dos fatos.

18.

O delito homicídio doloso, na forma tentada, a qual foi vítima
Emerson Douglas da Silva
, têm sua materialidade devidamente comprovada através dos depoimentos das testemunhas que confirmaram que os acusados tentaram contra a vida da vítima, mediante a utilização de uma arma de fogo, porém ao acioná-la a mesma falhou e a vítima conseguiu fugir dos réus.

19.

Ainda que tenha decidido o Supremo Tribunal Federal não ser “necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o Réu seja pronunciado, bastando para tanto, que o juiz se convença daquela existência”, a materialidade do ocorrido na hipótese sub examine encontra-se inequivocamente demonstrada.

20.

Muito embora não tenha ocorrido lesão, por se tratar de tentativa branca, subsiste o crime em testilha uma vez que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isto se deve pelo fato da arma ter falhado no momento que o acusado Vanilson efetuou o disparo, bem como pelo fato da genitora da vítima começar a gritar para que os acusados não matassem seu filho, momento em que os réus se assustaram e empreenderam fuga com a motocicleta, evadindo-se do local.

21.

Estando assim demonstrada a existência/materialidade do crime, resta apreciar a caracterização dos indícios de autoria.

II - DA AUTORIA

22.

Com relação à autoria, há que se ressaltar que
“a pronúncia exige uma suposição fundada da responsabilidade criminal do acusado. A lei fala em indícios de autoria, os quais não se confundem com a mera conjectura, porque indícios são elementos sensíveis, reais, ao passo que a conjectura, muitas vezes, funda-se em criações da imaginação ou de possíveis antipatias, não provadas. O indício, bem ao contrário, deve ser necessariamente provado”.

23.

Desta forma, e até pela natureza declaratória que cerca uma decisão de pronúncia, cuja
“precípua função é verificar a presença do fumus boni juris que justifique o julgamento pelo Júri”
, deve-se, nesta fase processual, tão somente aferir-se a existência destes indícios de autoria, cabendo ao Conselho de Sentença a aprofundada aferição das provas colhidas.

24.

As testemunhas inquiridas, em cotejo com o conjunto probatório, confirmam ter sido os Réus os autores do delito de tentativa de homicídio, mediante a utilização de uma arma de fogo, sendo que Alex pilotava a motocicleta e Vanilson era quem estava de posse da arma de fogo, cujo animus necandi nesta fase processual restou evidenciada. A autoria do delito narrado na denúncia encontra-se devidamente demonstrada nos autos.

25.

Outrossim, restou comprovada a autoria delitiva dos réus no delito em questão.

26.

As provas colhidas são todas no sentido de apontar os réus como autores do crime de tentativa de homicídio praticado contra a vítima
Emerson Douglas da Silva
, indícios suficientes para nesse momento processual servirem de embasamento para a pronúncia do acusado.

27.

Contudo, a negativa de autoria apresentada pelos réus não deve ser acolhida, pelo menos na presente fase processual.

III – DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME

28.

Não há em que se falar em desclassificação de crime, haja vista que conforme relatos dos autos não há motivos ensejadores para proceder à desclassificação do crime de tentativa de homicídio para meros disparos de arma de fogo.

29.

Sendo assim, por tais razões, não há em que se falar em desclassificação do crime, uma vez que há nos autos a ocorrência do delito de homicídio na forma tentada.

IV – D I S P O S I T I V O

30.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO OS RÉUS ALEX FERNANDES ROCHA, vulgo “TIZIO
’, brasileiro, convivente, nascido aos 09/05/1985, natural de Alta Floresta/MT, filho de Osvaldo Fernandes Rocha e Maria Aparecida Bezerra Rocha, portador do RG sob n.º 1424237-0 SSP/MT e inscrito perante o CPF/MF sob n.º 014.272.311-84 e
VANILSON NUNES DE SOUZA
, brasileiro, mecânico, nascido aos
19/02/1992
, natural de Alta Floresta/MT filho de Carlos Antônio Cardoso da Silva e Zildinha Rodrigues de Souza, como incursos nas sanções do art. 121, caput c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, devendo os Réus ser julgados pelo soberano Tribunal do Júri. (...)”

Adianto que, não obstante os fundamentos lançados pelo juízo originário,
reputo impositivo o provimento do recurso
, para despronunciar o réu da imputação descrita na denúncia, ante a insuficiência dos indícios de autoria.

A decisão que pronuncia o réu a julgamento pelo Tribunal Popular exige um enfrentamento cauteloso por parte do magistrado. Não se pode encaminhar a júri um caso em que o contexto probatório indique, de forma uníssona, a absolvição por insuficiência de provas. E mesmo em não se tratar de hipótese de sumária absolvição, é preferível optar pela impronúncia quando se vislumbra a ausência de futura condenação justa.

Em síntese, não merecem julgamento popular os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, nos quais se privilegia a absolvição, ou a impronúncia, em detrimento de eventual injustiça possa vir a exsurgir das mãos dos jurados; de outra banda, o Tribunal do Júri é competente ao julgamento de feitos que contenham provas suficientes tanto para condenar como para absolver, cujo destino repousa tão somente no desdobrar do acervo probatório.

Destarte, o juízo de admissibilidade da acusação exige, para sua prolação, a existência de provas da materialidade e indícios de autoria, não podendo o julgador, neste momento processual, abordar a questão meritória, sob pena de incursionar na competência do Tribunal do Júri.

No caso concreto, o acervo probatório é demasiado frágil a apontar indícios de autoria delitiva nas pessoas dos réus.

Isso pois, reexaminando os autos, é possível verificar, desde logo, que:

a vítima foi inquirida apenas em âmbito inquisitorial; não houve a oitiva de eventuais testemunhas oculares do fato descrito na denúncia; e não restaram esclarecidas as diligências policiais que levaram à conclusão da possível tentativa.

A testemunha
Luzia da Silva
, na fase judicial, declarou que:

“(...)
Que a depoente é mãe do EMERSON; Que no dia dos fatos estava presente; Que seu filho tinha chegado de uma fazenda e estava em frente a sua residência; Que ele ligou pra a declarante e falou que estava no portão, querendo vê-la; Que no momento em que a declarante abriu o portão, chegou uma moto em frente a sua residência, onde desceram dois rapazes; Que seu filho estava sentado na caixa do registro de água. Que os réus foram com um revólver em direção a seu filho; Que a declarante pediu para eles que não matassem seu filho; Que a declarante entrou na frente dos dois e continuou pedindo para não matar, enquanto seu filho correu; Que depois eles montaram na moto e foram embora; Que não se recorda de ter ouvido o barulho da arma. Que no dia a declarante achava que escutou barulho de do revólver mas hoje não te m certeza. Que a declarante não se lembra de como era os rapazes, nem se estavam de capacete, características do rosto; Que se lembra que o mais magro estava atrás e o mais fortinho e baixinho estava na frente pilotando a moto e o que estava atrás, pulou e foi pra cima do Douglas; que o Douglas disse que esse era o Tizil. Que o outro não sabe o nome do que estava na frente, mais baixinho. Que o que pilotava a motocicleta era mais gordinho; Que ele disse que o motivo era por causa da ex- mulher do Douglas estava com o Tizil. Que seu filho disse para a declarante que é por causa de ciúmes de sua ex namorada Daiane, que é a atual de Alex; (...) Que o Douglas fala que foi o Vanilson e o Tizil os autores (...) Que a declarante não sabe onde está seu filho; Que ouviu dizer que ele estava em uma fazenda; Que a declarante sabia que ele estava morando na rua pois a declarante ‘tocou’ ele de casa porque não tinha mais condições pois seu filho já tentou matar a declarante duas vezes e pediu para que internassem ele; Que ele foi internado em Cuiabá, e de lá fugiu de volta pra cá e a declarante disse que não queria mais ele em casa; Que a declarante continuou ajudando ele com comida. Que ele estava dormindo em uma calçada e o pessoal do abrigo pegou ele. Que ficou sabendo que um fazendeiro foi nesse abrigo a procura de alguém para trabalhar com porcos e tirar leite e que Emerson se dispôs a ir, isso já tem uns 4 ou 5 meses que ele foi para essa fazenda; Que no dia dos fatos quando a declarante pediu para os acusados não mataram seu filho e acha que isso surtiu um efeito pois eles pararam, olharam para a declarante, deu risada baixinho, deram risada da cara da declarante e foram embora
(...)”.

O policial militar
José Luiz Conde
, em juízo, contou que:

“(...) Que receberam uma ligação de que os dois réus estavam ao lado da madeireira, em um barraquinho. Que fecharam eles em circo junto a civil, mas os dois conseguiram se evadir para dentro do mato. Que entraram no mato mas não os localizaram. Que ele foi até perto do” pé direito” atrás deles, pois eles iam passando de propriedade em propriedade. Que em seguida conseguiram fazer a abordagem deles. Que voltaram para casa deles, para fazer revistas. Que haviam recebido muitos informes a respeito desse fato. Que não encontraram a arma, somente os produtos de furto. Que não se lembra sobre o relato deles na detenção, mas acredita que não falaram nada a respeito do crime. Que o que motivou a abordagem dos suspeitos, foi o fato deles estarem em um barraquinho na cidade alta, no meio do mato, no setor de chácaras. Que possivelmente teriam se desentendido com alguém de lá, que foi quem efetuou a ligação para polícia avisando que eles estariam por lá. Que em seguida ligaram para o pessoal da civil, e fizeram um círculo para tentar dar o “bote” neles. Que a maioria dos furtos que estavam acontecendo na cidade naquele período, eles fumavam lá. Que lá era o ponto. Que lá é uma chácara que tem várias saídas. Que quando os réus perceberam a aproximação da polícia eles entraram no mato. Que era tarde. Que essa é a razão deles terem ido lá, por ter recebido uma denúncia. Que um deles que estava lá no meio deles, foi quem ligou para polícia. Que tinha informes a respeito do crime de homicídio. Que nesse dia não pegaram eles com nenhuma arma. Que não se lembra quem é a vítima. Que não sabe quem comunicou a polícia a respeito do homicídio. Que a civil estava junto com eles, e tinha informações a respeito (...)”.

A versão apresentada pelos acusados, na fase policial, não os isentas de polêmica relevante.

Na fase de inquérito,
Vanilson Nunes de Souza
, relatou
“ nega as acusações de tentativa de homicídio e roubo; QUE no dia 21.01.15, ALEX ligou para o Interrogando e disse que Emerson, ex-namorado da sua atual companheira Daiane, estava próximo da sua residência e que era para o Interrogando ir até o local; QUE o interrogando emprestou uma motocicleta YBR, cor dourada, de uma pessoa conhecida pela alcunha de "Polaquinho“ e foi ao encontro de ALEX; QUE quando chegou na residência de ALEX, este pegou a direção da motocicleta e o Interrogando foi na carona; QUE quando se aproximaram da casa de Emerson, este estava sentado em cima do muro, e quando o mesmo avistou o Interrogando e Alex saiu correndo para dentro da residência; QUE o Interrogando e ALEX não estavam com arma de fogo, queriam apenas dar uns murros em Emerson, pois este há vários dias vinha ameaçando ALEX; QUE a (mica arma que o Interrogando carregava consigo era uma faquinha de serra; QUE quando Emerson correu para dentro da residência, a mãe deste saiu do local pedindo para que o Interrogando não fizesse nada como filho dela; QUE após esse fato, o Interrogando, ALEX e DAIANE foram para uma Chácara que fica localizada próxima a Madeireira Madessequi; QUE saíram em direção a essa chécaraporvoltadas16:00horasdodia21.01.15, e ficaram

no local até a data de ontem quando os policiais militares chegaram; QUE não tem qualquer envolvimento no assalto do Supermercado Araújo, pois não possui arma e não estava na Cidade quando o fato aconteceu; QUE quando avistou os policiais militares chegando na Chácara, resolveu correr porque ja estava sabendo que os policiais estavam em seu encalco por achar que o mesmo tinha envolvimento no assalto do Supermercado Araújo; (...)”

Já
Alex Fernandes
, contou que no dia 21.01.15,
o Interrogando ligou para VANILSON para que este fosse até a sua residência para irem dar uma "taca" em Emerson, que naquele momento estava próximo da sua residência; QUE Emerson é ex—namorado da sua atual companheira Daiane; QUE Emerson há muito tempo vem ameaçando de morte o Interrogando, a sua companheira e a família desta; QUE VANILSON chegou na sua residência numa motocicleta YBR de cor vermelha, que havia emprestado de um colega; QUE o Interrogando pegou a direção da motocicleta e VANILSON foi no carona; QUE quando estavam se aproximando da residência de Emerson, avistaram este sentado em cima de um muro; QUE quando o Interrogando parou a motocicleta e chamou por Emerson, este saiu correndo para dentro da residência; QUE em seguida a mate de Emerson saiu na frente da residência chorando e o Interrogando e VANILSON saíram do local; QUE nem o Interrogando, nem VANILSON estavam com qualquer tipo de arma; QUE após saírem do local, VANILSON e o Interrogando foram para a casa deste; QUE por volta das 18:30/19:00 horas, o Interrogando, VANILSON e DAIANE foram para uma chácara situada na Cidade Alta, na rua da Madeireira Madessequi; QUE nao tem qualquer envolvimento com o assalto realizado no Supermercado Araújo; QUE no intervalo em que saiu da casa de Emerson, até o momento em que foi para a chácara, ,o Interrogando, seu irmão, Daiane e VANILSON ficaram em sua residência conversando; QUE ficou na chácara até ontem quando os policiais militares chegaram no local; QUE quando avistou os policiais militares resolveu empreender fuga porque teve medo de apanhar, uma vez que já sabia que os policiais estavam no seu encalco por acreditar que o Interrogando tinha envolvimento com o assalto do Supermercado Araújo, QUE o Interrogando apresenta diversas lesões pelo rosto, cabeça e ombro; QUE questionado acerca das lesões, o Interrogando afirma que foram ocasionadas na tentativa de fuga, pois tiveram que embrenhar num matagal; (...)”

E com relação as declarações prestadas em juízo, o recorrente Alex Fernandes Rocha não foi ouvido e o recorrente Vanilson Nunes de Souza, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

A vítima
Emerson Douglas da Silva
, na fase inquisitorial assim relatou: (Id 32925975)

“QUE no dia 21/01/15, o declarante foi vítima de uma tentativa de homicídio, em frente a sua residência; QUE os autores do fato foram ALEX e VANILSON; QUE o declarante namorou por três anos com a atual mulher de ALEX, e este o ameaçou de morte em virtude desse fato; QUE o declarante estava sentado num muro na frente da sua residência, quando ALEX e O VANILSON apareceram numa motocicleta YBR vermelha; QUE ALEX estava pilotando a motocicleta e VANILSON estava na garupa; QUE quando se aproximaram do declarante, o VANILSON colocou as mãos na cintura, tendo a vitima pulado o muro onde estava sentado, e saído correndo para dentro da residência; QUE a mãe do declarante viu a arma e escutou o barulho que a mesma foi acionada, porém falhou; QUE o declarante não registrou boletim de ocorrência no dia do fato, porque ficou com medo; QUE esse fato aconteceu por volta das 15:00 horas; QUE após esse fato os suspeitos saíram do local e o declarante acredita que os mesmos tenham ido em direção ao Supermercado do Araújo, onde aconteceu um assalto; QUE a descrição física dos suspeitos feita pelos funcionários do supermercado coincide com as características de ALEX e VANILSON; QUE a motocicleta utilizada no assalto do Supermercado Moreira também é uma YBR vermelha; QUE inclusive as roupas que VANILSON e ALEX estavam usando no dia da tentativa de homicídio e do assalto ao Supermercado também coincidem; QUE ALEX trajava um short jeans e uma camiseta azul e VANILSON estava com uma jaqueta branca e um short listrado. (...)

Nesse contexto, forçoso reconhecer que os elementos constantes dos autos não permitem a submissão do acusado ao Júri Popular.

É certo que o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, prevê, para fins de pronúncia, a necessidade de que o Julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova inconteste da autoria, até porque, se assim agisse usurparia a competência constitucionalmente assegurada, o que não se admite.

E indício, a teor do artigo 239 do Código de Processo Penal, é a "
circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autoriza, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias
". Ou, como leciona Hermínio Alberto Marques Porto, os indícios "(...)
representam provas artificiais, não objetivas, vindas da coordenação racional de pontos informativos; é, o indício, um fato que, estando em relação íntima com outro, enseja, ao analisador, formar uma natural relação entre os dois, chegando de um a outro
" (in: Júri. São Paulo: Malheiros, 7ª. ed., p. 81).

No caso, pelos elementos coligidos, não é possível extrair, ainda que indiretamente, os indícios capazes de imputar a autoria delitiva aos recorrentes, sendo, no mínimo, temerário, submeter os acusados ao Júri Popular, tendo em vista a inexistência de outras testemunhas e outros meios de provas aptos a sustentar uma sentença de pronúncia.

Nesse contexto, como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, o aforismo
in dubio pro societate
jamais vigorou no tocante à existência do próprio crime, em relação à qual se reclama esteja o juiz convencido,
in verbis
:

HC 180144

Órgão julgador:
Segunda Turma

Relator(a):
Min. CELSO DE MELLO

Julgamento:
10/10/2020

Publicação:
22/10/2020

Ementa

DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “
IN DUBIO PRO SOCIETATE
”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. – O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “
in dubio pro societate
” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

Assim, em que pese a premissa de que, em crimes dolosos contra a vida, a dúvida autoriza a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, é evidente que, diante de um processo sem qualquer indicativo suficiente a dar contornos de razoabilidade à acusação, deve ser proferida mesmo a despronúncia dos acusados, ressalvada, lado outro, a figura prevista no parágrafo único do art. 414 do CPP, a qual permite, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, a formulação de nova denúncia ou queixa se houver prova nova.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
DESPRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
Na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração da materialidade e a existência de meros indícios de autoria para a pronúncia. Inexistentes elementos hábeis a autorizar a admissão da causa e sua remessa para apreciação e julgamento pelo Tribunal do Júri, torna-se imperativa a despronúncia do acusado.
(TJMG; RSE 0784483-90.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Márcia Milanez; Julg. 26/11/2020; DJEMG 30/11/2020)

Destaco que a despronúncia dos réus não faz coisa julgada material, sendo possível o restabelecimento da acusação mediante o oferecimento de uma nova denúncia, caso sobrevenham novos elementos probatórios a amparar a pretensão do órgão acusador, conforme o artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal

Por todo exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
recurso em sentido estrito interposto por
Alex Fernandes Rocha
e
Vanilson Nunes de Souza
, para despronunciá-los nos termos do art. 414 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021